Tribunal: TJDFT
Processo: 0730841-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA HOSPITALAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA RECORRIDA. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REVELIA. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. ART. 229 §3o DO CPC. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preliminar de ausência de impugnação à sentença recorrida não subsiste se são apresentadas razões recursais legítimas, inclusive contestando matéria de ordem pública.
2. O art. 229, §3o é claro ao determinar que o prazo em dobro para litisconsortes não se aplica no processo eletrônico. Assim, a contagem do prazo para contestar a inicial deve ser feita de forma simples.
3. A prescrição não deve ser reconhecida se a inicial for protocolada dentro do prazo estabelecido no art. 206 do CPC e, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, a citação não se perfectibilizar no prazo de dez dias concedido pelo art. 240 do CPC, conforme os ditames do enunciado da súmula 106 do STJ.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença Mantida.